Tribunal: TJPA
Processo: 0005422-46.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005422-46.2020.8.14.0015

APELANTE: DOUGLAS GONCALVES LOPES FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Valoração negativa das circunstâncias judiciais. Fundamentação genérica e inidônea. Redimensionamento da pena. Recurso provido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por DOUGLAS GONÇALVES LOPES FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). O recurso busca a reforma da dosimetria da pena, sob alegação de fundamentação genérica na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com pleito subsidiário de fixação da pena no mínimo legal.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em fundamentação genérica e inidônea ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da pena-base; (ii) estabelecer se, reconhecida tal nulidade parcial, é possível o redimensionamento da pena com observância da proporcionalidade.

III. razões de decidir

3.

A valoração negativa da culpabilidade pelo juízo sentenciante, baseada em expressões genéricas como “intensidade elevada de dolo” e “conduta reprovável”, carece de fundamentação concreta e específica, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1077), que exige motivação individualizada para cada vetor do art. 59 do Código Penal.

4.

As circunstâncias judiciais relativas à conduta social e personalidade foram indevidamente valoradas negativamente ou sequer valoradas de forma expressa, o que impede sua consideração para exasperação da pena, nos termos da jurisprudência do STJ (HC n. 751.420/ES e AREsp n. 2.331.227/GO).

5.

Apenas a valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação minimamente idônea, ao mencionar os efeitos do homicídio sobre os familiares da vítima, o que justifica o aumento proporcional da pena-base em 1/6, conforme precedentes do STJ (AREsp n. 2.480.693/MG).

6.

Redimensionada a pena-base para 14 anos de reclusão, aplica-se a atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/6, resultando na pena intermediária de 11 anos e 8 meses de reclusão, que, ausentes causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva, mantido o regime inicial fechado.

IV. dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta, específica e individualizada, sendo inadmissível o uso de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 751.420/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AREsp n. 2.331.227/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024, DJEN 24.12.2024; STJ, AREsp n. 2.480.693/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.2.2025, DJEN 14.2.2025; STJ, HC n. 645.285/PE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e

julgá-lo provido,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS GONÇALVES LOPES FILHO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões, o apelante pleiteou, em síntese, a reforma da dosimetria da pena-base aplicada na sentença condenatória, sustentando que houve erro na aplicação dos vetores do artigo 59 do Código Penal. Argumentou que a valoração negativa das circunstâncias judiciais "culpabilidade" e "conduta social" careceu de fundamentação idônea e individualizada, invocando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1077, que veda a utilização de antecedentes criminais para agravar negativamente a conduta social e personalidade do agente. Sustentou, ainda, que o magistrado se baseou em fundamentação genérica e insuficiente para justificar a exasperação da pena acima do mínimo legal. Subsidiariamente, requereu que sejam afastadas as valorações negativas das mencionadas circunstâncias judiciais, com o consequente redimensionamento da pena ao mínimo legal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em sede de contrarrazões, o Apelado requereu o conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a dosimetria foi aplicada corretamente, com fundamentação adequada às peculiaridades do caso concreto, especialmente considerando a premeditação e a intensidade do dolo demonstrados na execução do delito.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória, com a pena tal como fixada, destacando, entre outros pontos, que a premeditação evidenciada no caso confere maior reprovabilidade à conduta e autoriza a manutenção da exasperação da pena-base,

restando prejudicado o pleito quanto à "conduta social", uma vez que o magistrado não a valorou negativamente.

Feita a revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da exordial acusatória,
verbis
:

“(...) No dia 22 de julho de 2020, por volta das 19h00min, na Rod. BR-316, prox. ao Posto Santa Rita, neste município, o denunciado DOUGLAS GONÇALVES LOPES FILHO em concurso com o denunciado RENATO PACHECO VASCONCELOS matou a vítima VINICIUS DE JESUS RAMOS LEAL, em razão de motivo torpe e mediante empregando de meios que impossibilitaram a defesa da vítima. DOUGLAS saiu de Belém/PA com seu comparsa RENATO em direção a Castanhal/PA, em um veiculo (Chevrolet Tracker Branca Placa: PNZ 7358), portando 02 (DUAS) ARMAS DE FOGO DA MARCA TAUROS; UMA CALIBRE .40 e outra CALIBRE 380. Os denunciados chegaram nesta cidade inicialmente com o objetivo de localizar especificamente um veiculo Volkswagen Fox Vermelho, pois possuíam ordens de matar o seu proprietário, contudo só descobriram que a vítima se tratava de VINICIUS DE JESUS RAMOS LEAL quando RENATO recebeu tais informações de identificação por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Após diversas buscas, quando já estavam decididos a voltar para Belém, acabaram encontraram VINICIUS em frente a uma loja de autopeças, localizada na BR 316, ocasião em que RENATO parou o carro enquanto DOUGLAS descia do veiculo e partia em direção à vítima efetuando o primeiro disparo. Não satisfeito DOUGLAS ainda efetuou outros três tiros nas costas da vitima, ceifando desse modo a sua vida como era o objetivo dos denunciados desde o principio. Após consumação do homicídio, os denunciados empreenderam fuga em direção à Belém, ocorre que nas imediações do Posto Pombal, Km 60, os agentes foram parados por uma viatura da polícia militar que havia sido acionada via NIOP, sendo nesta oportunidade efetuada a prisão em flagrante de RENATO e DOUGLAS, sendo encontrado em posse dos transgressores os seguintes itens: 01 (UMA) ARMA DE FOGO, TIPO PISTOLA, MARCA TAUROS, MODELO PT 638 PRO SA, CALIBRE 380, PATRIMONIO PM/PA 12672, N° KEM42989; 01 (UMA) ARMA DE FOGO, TIPO PISTOLA, MARCA TAUROS, CALIBRE 40, COM SIMBOLO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, PATRIMONIO PM/PA 12672, N° SHO18549; 03 (TRÊS) CARREGADORES DE PISTOLA: 33 (TRINTA E TRÊS) MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE 40;26 (VINTE E SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE 380; 01 (UM) COLDRE - 02 (DUAS) CAPAS DE COLETE; 03 (TRÊS) APARELHOS CELULARES DA MARCA SAMSUNG; A QUANTIA DE R$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS): e 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET - TRACKER LTZ - 2017/2017 - BRANCO - PLACA PNZ-7358 NO NOME DE: FRANCISCO FRANKLIN DE OLIVEIRA TEIXEIRA, conforme auto de apreensão de fl. 16. Na delegacia de polícia, perante a autoridade policial os denunciados confessaram a prática delitiva. Conforme se extrai dos documentos colacionados no procedimento investigativo, os denunciados premeditaram o homicidio do seu desafeto, com animus necandi, desprendendo-se de outro município, com armas de uso policial e munição suficiente para ocasionar piores resultados. A forma em que se deu a conduta, os atos praticados e as circunstancias, denotam tratar de homicidio qualificado do Art. 121, §2°, incisos | e IV do CPB. Os artefatos foram periciados pelo CPRC, findando no Laudo n° 2020.02.000427-BAL (anexo), confirmando a potencialidade lesiva.”.

Eis a suma dos fatos.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que teriam sido fundamentadas de forma genérica e inidônea.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, assim fundamentou a análise das circunstâncias judiciais:

"1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1ª. Fase):

O acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime).

Os antecedentes não serão aferidos em razão do princípio constitucional da inocência.

Quanto à conduta social, apurou-se nos autos que o agente trabalhava como segurança particular. Em relação à personalidade, o réu demonstra-se como insensível, autor de crime contra a vida, tipo de repulsa, pois tutela um dos maiores – se não o maior – bem jurídico: a vida.

Os motivos da ação são de todo injustificáveis, diante da evidente ausência de causa que chancelasse a atitude.

Quanto às circunstâncias e as consequências do crime, nelas se incluem "a atitude durante ou após a conduta criminosa", indicando-se no presente caso insensibilidade, mas demonstração de arrependimento pelo réu (ocorrência de confissão plena conforme reconhecido pelo colegiado base no que foi reconhecido pelo colegiado), bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é prejudicial ao agente, pois a vítima não contribuiu ao evento contra a vida."

Ao final da primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, afirmou inexistirem agravantes e reconheceu a atenuante da confissão:

"Presente a atenuante de confissão, no que reduzo em 12 (doze) meses a pena base, deixando-a em 15 (quinze) anos. Ausentes agravantes."

Na terceira fase, consignou:

"Quanto ao referido tópico, inexistentes causas de diminuição e de aumento nas partes geral e especial. Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (crime classificado como hediondo)."

Analisando a sentença do juízo
a quo
, verifica-se que foram valoradas negativamente algumas circunstâncias judiciais. Quanto a culpabilidade, fundamentou: "o acusado agiu com intensidade elevada de dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime).". Os demais vetores também foram valorados de forma desfundamentada. No que concerne às consequências do crime, consignou o juízo sentenciante, o fato do delito deixar graves sequelas nos familiares da vítima.

Com exceção das consequências do crime, que foi minimamente fundamentada, as demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente carecem de motivação idônea, específica e individualizada.

No que se refere à culpabilidade, o magistrado limitou-se a mencionar um "elevado grau de reprovabilidade" e "dolo intenso", sem apontar elementos concretos e específicos do caso que extrapolem o dolo já inerente ao tipo penal de homicídio qualificado. Tais expressões constituem fundamentação genérica, insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, sendo insuficientes referências vagas e genéricas:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO APENAS DOS MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por delito cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena em razão de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em razão de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em consonância com o STF, não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

4. A dosimetria da pena deve observar os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedada a utilização de fundamentação genérica ou elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena-base.

5. O Tribunal de origem reconheceu que a fundamentação das vetoriais da personalidade, conduta social e motivos do crime foi inidônea, mantendo a pena-base acima do mínimo legal apenas com base na culpabilidade e nos maus antecedentes do paciente.

6. Diante da ausência de fundamentação idônea, devem ser afastadas as valorações negativas da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do crime, mantendo-se apenas os maus antecedentes. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 1 ANO, 4 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.” (HC n. 751.420/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.).

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NA SENTENÇA. REFORMA PELO TRIBUNAL EXTIRPANDO O AUMENTO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. PREMEDITAÇÃO COMO CAUSA JUSTIFICADORA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA REALIZADA PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO ACERTADA DO JUIZO DE SEGUNDO GRAU AO DECOTAR O AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial do Ministério Público do Estado de Goiás, que alegava violação ao artigo 59 do Código Penal, buscando restabelecer a sentença de primeiro grau que havia valorado negativamente a culpabilidade do réu.

2. O Tribunal de Justiça reduziu a pena ao entender que a fundamentação para a valoração negativa da culpabilidade foi genérica e não demonstrou circunstâncias extraordinárias além do tipo penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a premeditação e a organização do crime, utilizando-se de arma de brinquedo, justificam a valoração negativa da culpabilidade para majorar a pena-base.

III. Razões de decidir

4. A fundamentação genérica utilizada pelo juiz de primeiro grau não demonstrou circunstâncias que excedam o tipo penal, não justificando a valoração negativa da culpabilidade.

5. O Tribunal de Justiça corretamente concluiu que a conduta não extrapolou a normalidade do crime contra o patrimônio, não havendo justificativa para a majoração da pena.

6. A jurisprudência da Corte estabelece que a culpabilidade deve ser considerada desfavorável apenas quando há elementos concretos que caracterizem maior desvalor da conduta.

IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.331.227/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.).

Quanto às consequências do crime, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostra-se minimamente idônea.

Nesse sentido,
verbis
:

"Entende esta Corte que "as
consequências
do
crime
podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).

Assim, das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, apenas uma (consequências do crime) foi legitimamente valorada de forma negativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, a exasperação da pena-base deve ser proporcional, recomendando-se o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito:

"A jurisprudência do STJ entende que a fixação da pena
-base
acima do
mínimo legal
pode ser feita com
base
em
uma
única
circunstância
judicial negativa, desde que adequadamente fundamentada, sem que se exija um critério matemático rígido.”
(AREsp n. 2.480.693/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Considerando que o crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, possui pena mínima de 12 anos de reclusão, a exasperação em 1/6 corresponde a 2 anos, o que resulta em uma pena-base de 14 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verificou-se a presença da atenuante da confissão, sem agravantes, de modo que a pena foi reduzida em 12 meses, resultando em 15 anos de reclusão. Por conseguinte, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, foi tornada definitiva a pena de 15 anos de reclusão:

Assim, conforme reconhecido na sentença, mantenho a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 11 anos e 8 meses de reclusão. De igual modo, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena intermediária em definitiva, ficando o apelante condenado à reprimenda de 11 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a dosimetria e redimensionar a pena de DOUGLAS GONÇALVES LOPES FILHO para 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença, de acordo com a fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/10/2025